Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703074-78.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Diante da manifestação da recorrente de ID 74799581, intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007